Tribunal: TJSP
Processo: 2022986-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO DE CONTA – Conta-poupança com saques frequentes. Descaracterização. Perda da impenhorabilidade. Se o devedor não comprova que a integralidade do valor bloqueado se refere à poupança, o saldo existente em sua conta é penhorável. Justiça gratuita concedida nos autos originários.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO DE CONTA – Conta-poupança com saques frequentes. Descaracterização. Perda da impenhorabilidade. Se o devedor não comprova que a integralidade do valor bloqueado se refere à poupança, o saldo existente em sua conta é penhorável. Justiça gratuita concedida nos autos originários. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2022986-16.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000189244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2022986-16.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante EDSON
FERMANN (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado COLÉGIO BANDEIRANTES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2022986-16.2020.8.26.0000
11a Vara Cível do Foro Central – São Paulo/SP
Agravante: EDSON FERMANN
Agravado: COLÉGIO BANDEIRANTES LTDA
MM. Juiz de Direito: Dr. DIMITRIOS ZARVOS VARELLIS
VOTO No 26.556
AGRAVO DE INSTRUMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS AÇÃO DE COBRANÇA CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA BLOQUEIO DE CONTA Conta-poupança
com
saques
frequentes.
Descaracterização.
Perda
da
impenhorabilidade. Se o devedor não comprova que a
integralidade do valor bloqueado se refere à poupança, o saldo
existente em sua conta é penhorável. Justiça gratuita concedida
nos autos originários. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Edson Fermann contra decisão que, em cumprimento de
sentença de ação de cobrança, desacolheu a impugnação ofertada, autorizando
o desbloqueio das quantias havidas em sua conta poupança.
Inconformado, o agravante sustenta a
impenhorabilidade de proventos decorrentes de conta poupança. Requer os
benefícios da justiça gratuita.
Cumpridos
os
requisitos
legais
de
admissibilidade, o recurso tramitou apenas em seu efeito legal (fls. 11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2022986-16.2020.8.26.0000
Desnecessária a vinda de informações
pelo Juízo singular.
Contraminuta a fls. 14/20.
É o relatório.
O presente agravo de instrumento tem
origem em ação de cobrança de despesas condominiais, em fase de
cumprimento de sentença.
Ao contrário do que afirma o recorrente,
extrai-se dos autos originários (fls. 45/46) que as movimentações financeiras
indicam não se tratar, efetivamente, de numerário destinado à poupança.
Consoante precedentes do STJ, se o
devedor não comprova que o seu salário, ou aposentadoria, não são utilizados
integralmente para o seu sustento e o de sua família, o saldo existente em sua
conta corrente é penhorável, já que perde o caráter alimentar e se forra de
nuances de investimento e disponibilidade. Neste sentido:
“Ao entrar na esfera de disponibilidade do recorrente sem que tenha sido
consumido integralmente para o suprimento de necessidades básicas, a verba
relativa ao recebimento de salário, vencimentos ou aposentadoria perde seu
caráter alimentar, tornando-se penhorável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2022986-16.2020.8.26.0000
- Em observância ao princípio da efetividade, não se mostra razoável,
em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna
do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu
crédito, sob o argumento de que os rendimentos previstos no art. 649,
IV, do CPC gozariam de impenhorabilidade absoluta;”1
“Em princípio é inadmissível a penhora de valores depositados em
conta-corrente destinada ao recebimento de salário ou aposentadoria
por parte do devedor. Entretanto, tendo o valor entrado na esfera de
disponibilidade do recorrente sem que tenha sido consumido integralmente
para o suprimento de necessidades básicas, vindo a compor uma reserva de
capital, a verba perde seu caráter alimentar, tornando-se penhorável.
Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega
provimento.”2
Essa C. 26a Câmara já se posicionou a
esse respeito:
“Conta-poupança com saques frequentes - Descaracterização -
Perda da impenhorabilidade (CPC, 649, X) corretamente decretada -
Agravo improvido.”3
“Agravo de instrumento - Conta poupança de natureza mista.
Movimentações financeiras constantes, o que induz à conclusão de não
se tratar de caderneta de poupança típica, objeto da proteção da lei -
Impenhorabilidade afastada Inteligência do art. 649, X, do CPC.
Recurso não provido. Não pretendeu o legislador proteger quaisquer
ativos financeiros depositados em conta-poupança mista, mas as
economias mantidas em poupança.”4
1 STJ 3a Turma REsp 1.059.781-DF Rel. Min. Nancy Andrighi J. 1/10/2009.
2 STJ 3a Turma RMS 25.397-DF Rel. Min. Nancy Andrighi J. 11/10/2008.
3 TJSP - 26a Câmara de Direito Privado Agravo de Instrumento no 0090695-20.2011.8.26.0000 - Rel. Des.
Vianna Cotrim - J. 19/10/2011.
4 TJSP - 26a Câmara de Direito Privado Agravo de Instrumento no 0134682-72.2012.8.26.0000 - Rel. Des.
Reinaldo Caldas J. 22/08/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2022986-16.2020.8.26.0000
Desse modo, cabia ao agravante provar
não apenas a origem dos recursos, mas também a circunstância de que o valor
penhorado seria usado no sustento próprio e de sua família, nos termos dos arts.
373, II, e 854, § 3o, do CPC. E desse ônus não se desincumbiu.
Finalmente, o agravante já está agraciado
com a gratuidade, a teor do que ficou decidido nos autos do processo no
1104278-02.2018.8.26.0100 (fls. 135).
Postas
essas
premissas,
nega-se
provimento ao recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR